Tribunal: TJDFT
Processo: 0707200-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707200-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCAS THADEU PEREIRA DA GAMA ALVES D E S P A C H O Retire-se de Pauta. Manifeste-se o Banco do Brasil, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a decisão proferida pelo Juízo de origem, delimitando seu interesse recursal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator